Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736930-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo JOÃO PAULO DA SILVA ARAÚJO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública (proc. n. 0709632-80.2023.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência propugnada pelo autor, ora agravante, referente a pretensa pontuação que alega ser merecedor em razão de questão impugnada da prova objetiva para provimento de cargos de Auditor de Atividades Urbanas (código 103), realizada pelo INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES. Na oportunidade, o magistrado singular também infirmou o pedido de “exclusão da computação de candidatos negros aprovados dentro da ampla concorrência das vagas reservadas aos negros e pardos” (ID 170187426 – autos de origem). Em suas razões, alega que participou do certame aludido, tendo realizado sua inscrição para as vagas destinadas a pessoas negras/pardas e, concomitantemente, às vagas de ampla concorrência. Assevera que não foi convocado para o curso de formação em razão de descumprimento das regras editalícias pela própria banca examinadora, notadamente o item 8.15 do Edital n. 01/2022. Sustenta, ainda, que a banca também cobrou a Súmula n. 07/2018 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, conforme se depreende do caderno tipo “A”, questão n. 57, cargo n. 103, desbordando do conteúdo programático consignado no edital. Além disso, argumenta que referido enunciado sumular já foi cancelado pela Resolução n. 01 – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), de 06 de julho de 2021, em data anterior à aplicação da prova em comento, a fenecer, também sob tal aspecto, a possibilidade de manutenção da pontuação correspondente sob tal argumento, em atenção ao disposto no art. 29 da Lei n. 4.949/20122. Colaciona precedente desta Corte que supostamente milita em seu benefício (Ac. 1731209 – ID 50894829, p. 11). Acrescenta que, de acordo com o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF), é possível, excepcionalmente, o Poder Judiciário enveredar sobre a matéria, caso seja hipótese de “manifesta e evidente ilegalidade” (ID 50894829, p. 9), não havendo, assim, óbice à concessão da medida prefacial propugnada em seu benefício, com acréscimo da pontuação correspondente. Para além disso, obtempera que houve o descumprimento das cotas destinadas a pessoas negras e pardas, tendo em conta que o item 8.15 do Edital n. 01/2022 dispõe que, em cada fase do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, aqueles que se autodeclararam negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. Nesse sentir, alega que a exclusão dos candidatos negros já aprovados para a próxima etapa (curso de formação) na ampla concorrência é forma de lustrar a previsão editalícia. No ponto, anota que o edital está em consonância com o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 6321/19, devendo, pois, haver a imediata exclusão de tai candidatos, a fim de que, nas vagas destinadas aos cotistas para o curso de formação, seja realizado o chamamento a contar do 16o candidato negro/pardo, tendo em vista que os 15 (quinze) primeiros cotistas estão contemplados na lista de ampla concorrência, considerando-se a cláusula de barreira prevista no item 16.5.5. (ID 50894829, p. 13). Sustenta que o objetivo das cotas é garantir a igualdade de oportunidades, não havendo razão para que os candidatos negros com nota suficiente para ingressar na ampla concorrência ocupe vaga reservada aos cotistas, em franca violação à previsão normativa e editalícia sobre a matéria. Afora a análise dos termos do edital e da norma aludida, destaca que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espécie, porquanto evidente a possibilidade de injusta preterição, especialmente em razão do encerramento do curso de formação sem sua participação. Prefacialmente, requer “o cumprimento pela Banca examinadora das regras contidas no Edital no. 01/2022 – ATUB, cargo 103 no item 8.13 e 8.15 que seja excluindo da computação das vagas reservadas as pessoas negras e pardas os 15 candidatos negros aprovados/classificados dentro à ampla concorrência e que proceda com a devida reclassificação do Agravante de acordo com o disposto”, garantindo-se sua participação na próxima etapa do concurso, sob pena de multa diária. Sem prejuízo, postula a anulação, em sede liminar, da questão n. 57, por representar matéria consignada em enunciado de súmula cancelada em data anterior à aplicação da prova objetiva do certame, com a consectária elevação da nota final do candidato agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido prefacial. Preparo regular (ID ́s 50894830 e 50894831). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Pois bem. a. Da questão n. 57, caderno tipo “A”, cargo n. 103 - Auditor de Atividades Urbanas Como consabido, a formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. A propósito, colho os seguintes precedentes desta Corte, incluindo-se deste órgão fracionário: DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃOOBJETIVA. ADEQUAÇÃO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER RESERVADO AO JUDICIÁRIO. ADSTRIÇÃO AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO.1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais para ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento.(...). Apelação conhecida e desprovida. Erro material contido no dispositivo da sentença retificado de ofício. Unânime. (Acórdão 931408, 20150111297669APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 289-305) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Também sobre o ponto, como rememorado pelo agravante, no Tema 485, a Corte Constitucional fixou tese de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora parra avaliar respostas dadas pelos candidatos (...). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Gizadas tais premissas, passo a analisar a argumentação vertida pelo agravante em relação à questão fustigada, que, segundo sustenta, não estava albergada pelo conteúdo programático correspondente. Confira-se o conteúdo da questão impugnada, na qual o gabarito fornecido pela banca examinadora apontada a letra “E” como correta: “Questão 57 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto.” (ID 169754605, p. 15 – autos de origem) Observo que o Edital n. 01/2022 permitiu que a banca examinadora cobrasse conhecimento sobre as alterações legislativas ocorridas e o domínio dos dispositivos legais previsto no Código Tributário Nacional (CTN) para o cargo pretendido (n. 103 - Auditor de Atividades Urbanas). Confira-se: 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. (...) 3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874. Consta do presente recurso que referida questão exige do candidato conhecimento acerca da Súmula 07 do TARF, cancelada em 08/07/2021, momento em que passou a não integrar mais o arcabouço jurídico-normativo do Distrito Federal, não podendo, assim, compor matéria a ser cobrada posteriormente nos certames públicos. Analisando a matéria, notadamente a questão em lume, a 2a Câmara Cível desta Corte, em recentíssima oportunidade, julgou procedente o pedido formulado pelo impetrante em sede de mandado de segurança, entendendo que, a despeito de referida previsão editalícia sobre assuntos tributários, não houve previsão para cobrança de súmulas do TARF-DF, sobretudo as canceladas, a denotar a probabilidade do direito na espécie. Veja: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 6. O Edital do concurso, dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 47015994. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida (TJDFT, 2a Câmara Cível, Processo n.o 0719704-83.2023.8.07.0000, Acórdão n.o 1731209, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 17/07/2023) (g.n.) Sem embargo, considerando a eventual preterição do candidato/agravante em razão de questão já anulada em autos diversos analisados pela 2a Câmara Cível, entendo que também há risco de dano na espécie, mormente porque não esgotadas todas as etapas da seleção, devendo, pois, ser procedida sua reclassificação e, se cumpridas as demais regras editalícias, a consectária inclusão do recorrente nas demais etapas, caso alcançada nota suficiente para tal desiderato. b. Da exclusão dos candidatos cotistas também aprovados na ampla concorrência – Participação na próxima etapa do certame No que concerne à política de cotas, convém ressaltar que a Lei n. 12.990/14 foi recepcionada pelo Distrito Federal pela Lei Distrital n. 6.321/19, que reproduz diversos de seus dispositivos normativos. Assim, nos termos do art. 2o da Lei 12.990/14: “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aquele que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE” In casu, o agravante alega que ao menos 15 (quinze) candidatos cotistas alcançaram pontuação suficiente para a participação do curso de formação (próxima etapa) na lista geral da ampla concorrência. Assim, anota que tais candidatos devem, em tese, ser excluídos da lista dos cotistas, oportunizando o acréscimo de mais 15 (quinze) candidatos autodeclarados negros/pardos, incluindo-se o recorrente, a partir da ordem de classificação. Contudo, o art. 4o, §1o, da Lei Distrital n. 6.321/2019 dispõe que: Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Nesse contexto, o candidato cotista concorre tanto às vagas destinadas à ampla concorrência quanto às vagas reservadas às cotas raciais, ao menos até o resultado final do certame. É dizer, deve ser assegurado ao candidato cotista ficar classificado em ambas as listas, sendo excluído do rol de cotistas apenas ao final do processo seletivo, abrindo espaço para a nomeação mais célere de outros candidatos negros/pardos. Interpretação diversa deságua, ao menos neste exame perfunctório, na impossibilidade de um mesmo candidato concorrer, ao mesmo tempo, às vagas destinadas para ampla concorrência e para as cotas raciais em todas as etapas do certame, em flagrante violação à literalidade da norma supracitada. Pela pertinência, destaco que este órgão fracionário possui entendimento no mesmo sentido: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RE No 635739 (TEMA 376/STF). RESERVA DE VAGAS. COTA RACIAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI No 12.990/2014. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 635.739, ao qual foi atribuída Repercussão Geral (Tema 376), fixou tese no sentido de que é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 1.1. Levando-se em conta o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em ilegalidade do item editalício que estabelece cláusula de barreira, tendo em vista que esta tem amparo constitucional, porquanto viabiliza que a Administração Pública selecione os candidatos mais bem colocados, seja na livre concorrência, seja nas vagas reservadas, em observância ao princípio da eficiência. 2. A Lei n. 12.990/2014, em seus artigos 1o e 3o, determina que, apesar de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos serem destinadas aos negros, estes concorrerão concomitantemente em duas listagens: na lista de classificados da ampla concorrência, e na listagem de classificados cotistas negros. 2.1. Os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros. 3. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. 4. As regras que disciplinam as listas de aprovados e a forma como os candidatos cotistas serão classificados não guardam qualquer relação com a cláusula de barreira referente ao número de provas discursivas a serem corrigidas. 4.1. Tal constatação é reforçada pelo fato de que não há qualquer previsão legal ou editalícia que imponha a ampliação do número de provas discursivas a serem corrigidas, em razão da aprovação de candidatos cotistas negros nas vagas de ampla concorrência. 5. O §1o, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014 estabelece que, somente para fins de preenchimento das vagas, os candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência serão excluídos da listagem de aprovados cotistas. 5.1. O fato de a banca examinadora aplicar a regra legal acima mencionada somente no resultado final do concurso não implica em qualquer ilegalidade. 5.2. Se assim não fosse, estar-se-ia violando as condições estabelecidas no próprio edital quanto à cláusula de barreira, que delimita o quantitativo de candidatos que teriam suas provas corrigidas para a segunda fase do concurso, e cujo objetivo é, justamente, selecionar aqueles mais bem classificados no certame. 6. Não havendo qualquer ilegalidade no edital do certame, tampouco na atuação da banca examinadora, é cabível a incidência da cláusula de barreira, a fim de limitar a participação dos candidatos nas fases seguintes do concurso. Precedente. 7. Remessa necessária e Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido. (...) Ademais, os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros. (...) Saliente-se, ainda, que não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. (...) (Acórdão 1437782, 07095979120218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Além disso, a análise realizada pelo agravante não considera a hipótese de que, na próxima etapa do concurso, o candidato cotista que contava com pontuação suficiente para integrar a lista de ampla concorrência, lograr desempenho inferior que, em tese, poderia retirá-lo da ampla concorrência, mas mantê-lo na lista dos cotistas, causando prejuízo à seleção dos melhores concorrentes, já que, de acordo com o próprio raciocínio desenvolvido pelo agravante, estaria excluído da lista de negros/pardos que compusera. Assim, sem desvaler dos argumentos evocados pelo agravante, não há como albergar o pedido prefacial quanto ao segundo ponto em análise, ante a ausência de um dos requisitos normativos para tal desiderato, qual seja, a probabilidade de direito, porquanto não é possível depreender qualquer ilegalidade no fato de a banca examinadora aplicar a regra legal acima mencionada. Ao exposto, defiro parcialmente a medida prefacial vindicada, para declarar a nulidade da questão n.o 57 do caderno de provas do tipo “A”, no âmbito do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas Urbanas (regido pelo Edital de concurso público n.o 01/2022-ATUB), e, por conseguinte, compelir o INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES a demonstrar, no prazo de 5 dias úteis, a nova pontuação atingida pelo agravante JOÃO PAULO DA SILVA ARAÚJO (inscrição n. 0310101085 – ID 50894829, p. 2), procedendo ao atendimento das demais regras editalícias, caso alcance nota suficiente para o ingresso na etapa subsequente do certame. Comunique-se ao Juízo embrionário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos, bem como para o atendimento da ordem precedente, tendo em vista a proximidade da etapa subsequente do certame noticiada no ID 169752860, p. 16 – autos de origem. Advirto as partes acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator